Tribunal: TRF3
Processo: 5023843-10.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
817/907)

5023843-10.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023843-10.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARIANA DE OLIVEIRA FRESNOT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME VON MULLER LESSA VERGUEIRO - SP151852-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO RAPCHAN - SP227680-A

PARTE RE: CANTONEIRA PAULISTA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA PELO RELATOR.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu pedido de arresto cautelar de ativos financeiros via SISBAJUD e deferiu parcialmente tutela cautelar para determinar o bloqueio de transferência de veículos via RENAJUD e a indisponibilidade de imóveis junto à CNIB.

Após a interposição do recurso e a apresentação de contraminuta, sobreveio manifestação da parte agravante requerendo a desistência do recurso, quando o feito já se encontrava incluído em pauta para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação da desistência do recurso de agravo de instrumento, independentemente de anuência da parte contrária, ainda que o feito esteja incluído em pauta para julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 998 do Código de Processo Civil assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da concordância da parte adversa.

O art. 33, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região atribui ao Relator a competência para homologar pedidos de desistência, inclusive quando o processo já se encontra pautado para julgamento.

No caso concreto, não há impedimento legal ao acolhimento do pedido de desistência formulado pela agravante, razão pela qual se impõe a sua homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Homologação da desistência do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária; 2. Compete ao relator homologar o pedido de desistência, ainda que o processo esteja incluído em pauta para julgamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 998; Regimento Interno do TRF3, art. 33, VI.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023843-10.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MARIANA DE OLIVEIRA FRESNOT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME VON MULLER LESSA VERGUEIRO - SP151852-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO RAPCHAN - SP227680-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: CANTONEIRA PAULISTA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA DE OLIVEIRA FRESNOT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 5011582-91.2025.4.03.6182, que indeferiu o pedido de arresto cautelar de ativos financeiros via SISBAJUD e deferiu parcialmente tutela cautelar para determinar o bloqueio de transferência de veículos via RENAJUD e a indisponibilidade de imóveis junto à CNIB.

Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo.

A r. decisão – ID 336501950 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 354331255).

Sobreveio, após a inclusão do feito em pauta, manifestação da agravante requerendo a desistência do recurso (ID 363512652).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

O Código de Processo Civil, em seu artigo 998, faculta ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária, in verbis:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.”

De acordo com o quanto previsto no artigo 33, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao Relator homologar os pedidos de desistência, ainda que o feito se encontre em pauta para julgamento, hipótese dos autos. Confira-se:

“Art. 33 - Compete ao Relator:

(...)

VI - homologar as desistências, ainda que o feito se ache em pauta para julgamento;”

Dessa forma, inexistindo óbice à pretensão do recorrente, homologo o pedido de desistência do presente agravo, consoante o disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 33, inciso VI, do Regimento Interno deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA PELO RELATOR.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu pedido de arresto cautelar de ativos financeiros via SISBAJUD e deferiu parcialmente tutela cautelar para determinar o bloqueio de transferência de veículos via RENAJUD e a indisponibilidade de imóveis junto à CNIB.

Após a interposição do recurso e a apresentação de contraminuta, sobreveio manifestação da parte agravante requerendo a desistência do recurso, quando o feito já se encontrava incluído em pauta para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação da desistência do recurso de agravo de instrumento, independentemente de anuência da parte contrária, ainda que o feito esteja incluído em pauta para julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 998 do Código de Processo Civil assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da concordância da parte adversa.

O art. 33, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região atribui ao Relator a competência para homologar pedidos de desistência, inclusive quando o processo já se encontra pautado para julgamento.

No caso concreto, não há impedimento legal ao acolhimento do pedido de desistência formulado pela agravante, razão pela qual se impõe a sua homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Homologação da desistência do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária; 2. Compete ao relator homologar o pedido de desistência, ainda que o processo esteja incluído em pauta para julgamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 998; Regimento Interno do TRF3, art. 33, VI.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, homologar o pedido de desistência do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão